Tribunal: STF
Processo: RHC 59098
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. E DE SER DECRETADA A REVELIA DO RÉU QUE FORNECE
ENDERECO E NELE NÃO E ENCONTRADO, QUE SE DA POR INTIMADO POR PETIÇÃO
DO DEFENSOR CONSTITUIDO E, INTIMADO PARA AUDIENCIA, NÃO COMPARECE.
II- RECURSO DE "HABEAS CORPUS" QUE SE CONHECE E A QUE SE DA
PROVIMENTO